Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701616-35.2021.8.07.0010 RECORRENTE: TÂNIA MARIA BONELLA RECORRIDOS: SANTA MÔNICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. VALOR PACTUADO. MÁ-FÉ. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. LIVRE MERCADO. PROVA IRRELEVANTE. REJEITADAS. RESOLUÇÃO DA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DAS CREDORAS. RESCISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INEXISTENTE. SÚMULA 543/STJ. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.1.1. A ausência de intimação das partes acerca da decisão interlocutória que, tacitamente, indeferiu a produção de prova pericial desnecessária ao deslinde da lide, determinando o seu julgamento antecipado, quando inexistente efetivo prejuízo à parte, não acarreta nulidade. 2. Ao ato voluntário de compra e venda do terreno objeto da lide, pactuado sem qualquer vício e conforme regras de mercado, que veio a ser inadimplido, não podem ser opostas as excepcionalidades previstas nas hipóteses legais constantes dos artigos 317 e 478 do Código Civil, não cabendo ao Judiciário interferir no preço inicial avençado, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre concorrência e iniciativa (artigo 170, inciso IV e § único da Carta Magna). 3. O contrato de compra e venda com financiamento imobiliário é regido pela Lei no 9.514/1997, haja vista ter sido constituída garantia de alienação fiduciária. 4. O registro da escritura pública do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, ao aperfeiçoar o negócio jurídico e a transferência da propriedade, obsta a rescisão do contrato de compra e venda, sob pena de afronta à estabilidade e à segurança jurídica, uma vez que a desconstituição de ato jurídico perfeito e acabado requer a comprovação da existência de vícios que o tornem inválido, o que não restou caracterizado nos autos. 4.1. Deixando de adimplir as prestações a que ficara obrigada, será a devedora fiduciante intimada a purgar a mora, consolidando-se a propriedade em favor do credor fiduciário, em caso de não pagamento do débito. 5. Uma vez efetivado o registro do imóvel em nome do devedor fiduciante, e não restando caracterizado qualquer vício no negócio a viabilizar sua almejada resolução, tem-se por inexistente o alegado conflito de normas, devendo prevalecer a regra geral contida no artigo 108 do Código Civil. 6. Inaplicáveis a Súmula 543 do c. STJ e demais precedentes invocados pela apelante, posto que restritos à hipótese de promessa de compra e venda de imóvel. 7. Tendo em vista o regramento específico da lei, não se mostra cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base na Lei no 9.514/1997, porquanto os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento do devedor fiduciante foram predeterminados pelo legislador. 8. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Honorários majorados. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, quanto à ausência de publicação da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide, impedindo à recorrente que produzisse as provas necessárias à demonstração da onerosidade excessiva no negócio jurídico, afrontando os artigos 272, §2o, e 280, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJRJ; b) artigos 108, 112, 113, 317 e 478, todos do Código Civil, 47, 49 e 83, todos do Código de Defesa do Consumidor, 5o, inciso XXXII, da CF, e enunciado 543 da Súmula do STJ, argumentando que se faz presente um conflito aparente de normas, tendo em vista que o acórdão impugnado aplicou a Lei 9.514/1997 em detrimento dos dispositivos da norma consumerista e do Código Civil, devendo-se prevalecer a interpretação favorável à consumidora, de forma a reconhecer a onerosidade excessiva do contrato. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID 36737603). Em contrarrazões, as recorridas pedem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 8881/03 (ID 37595628). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação à indicada divergência pretoriana, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Em relação ao apontado dissenso de entendimento, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 112, 113, 317 e 478, todos do CC, 47, 49 e 83, todos do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior a respeito do conflito de normas. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS NOS TERMOS DA SÚMULA 543/STJ. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PREVALÊNCIA DA LEI 9.514/1997 ANTE O CDC. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ORA AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO ATENDIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESCABIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca do confronto entre o direito que assiste ao promitente comprador de promover a resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda no regime da incorporação imobiliária (Súmula 543/STJ), de um lado, e, de outro, a garantia da alienação fiduciária. 2. Prevalência da garantia fiduciária ante o direito do consumidor à desistência do contrato prevista na 543/STJ, aplicando-se ao caso o critério da especialidade na resolução desse aparente conflito de normas. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior nesse sentido. 3. Inexistência de vicio de fundamentação na decisão ora agravada, pois a questão era unicamente de direito, e foi resolvida, sem necessidade de reexame de provas, pela prevalência da Lei 9.514/1997 ante o CDC. 4. Enfrentamento da controvérsia pelo Tribunal de origem, estando assim atendido o requisito do prequestionamento. 5. Descabimento da alegação de ausência de cotejo analítico, uma vez que o recurso foi interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Caráter manifestamente infundado e protelatório do presente recurso, sendo de rigor a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1.871.421/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 8/6/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, a convicção a que a turma julgadora chegou sobre a ausência de vícios que tornem inválido o ato jurídico perfeito, bem como de elementos que demonstrem a onerosidade excessiva do contrato, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao alegado malferimento ao enunciado 543 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1898914/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação ao aludido vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta violação ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID 36737603), e às referentes às recorridas se realizem, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 37595628). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 8881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025